Tribunal: TJES
Processo: 5000556-67.2023.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-67.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESIELE BERTELI CORREA e outros
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000556-67.2023.8.08.0015

Origem
: Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE
: GESIELE BERTELI CORREA, JEFERSON BONELA MARTINS.

RECORRIDO
: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. RODOVIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE CAUSADO POR FALTA DE SINALIZAÇÃO NA PISTA EM OPERAÇÃO NO SISTEMA “PARE E SIGA”. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ADUZIDOS NA PEÇA VESTIBULAR. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese os autores alegam que, em 16/05/2023, trafegando com seu veículo na BR 101 Norte, Km 191, município de Aracruz/ES, foram envolvidos em uma colisão traseira atribuída à deficiência de sinalização em obra na via administrada pela ré, em função de operação na modalidade “pare e siga”. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida a indenização à título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a cada um dos autores.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a suposta falta de sinalização da obra e o acidente narrado na inicial, justificando a responsabilidade da concessionária com relação ao pedido de indenização por danos morais.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. No que se refere à arguição de suposta inovação recursal pela Recorrida em sede de contrarrazões, não observo do recurso manejado pelos Recorrentes a apresentação de qualquer matéria não suscitada em seus argumentos aduzidos na inicial, visto que muito embora não tenha arguido expressamente a existência de concausa nos fundamentos de sua causa de pedir, buscam com o ajuizamento da ação o reconhecimento de nexo causal (sentido amplo) entre os serviços prestados pela Ré e o alegado acidente de trânsito, razão pela qual não merece acolhida a preliminar ora sustentada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.

A despeito da incontroversa aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica ora posta, a parte autora deve, no mínimo, apresentar o conteúdo comprobatório de suas alegações,
ou seja, deve comprovar
o defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre o defeito e o dano sofrido ainda que aplicada a inversão do ônus da prova em benefício a parte autora.

7.
In casu
, apesar do esforço argumentativo dos Recorrentes, não há nos autos qualquer comprovação da dinâmica do acidente narrado, e que este tenha ocorrido em virtude da operação na modalidade “pare e siga”. Sequer cuidam os autos em apresentar fotos do sinistro narrado na exordial, mas tão só do local em si, o que é insuficiente para a demonstração do nexo causal, na forma já destacada.

8. Portanto, o autor não apresentou provas cabais suficientes dos fatos constitutivos dos seus direitos, de modo a possibilitar aferir o nexo causal da suposta falta de sinalização suficiente na via administrada pela empresa Recorrida e o acidente de trânsito em questão. Assim, cabe a parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

9. Lado outro, preconiza o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”. E o artigo 29, inciso II, do mesmo diploma legal que “
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
.”

10. Dito isto, muito embora não exista informações nos autos sobre a velocidade de tráfego dos Recorrentes, nota-se pelas fotos acostadas junto a exordial e boletim de ocorrência que o acidente ocorreu à luz do dia, em boas condições climáticas, e em trecho de reta, de modo que pode-se concluir que, no momento do acidente narrado pelos autores havia plenas condições de visibilidade da via aos condutores que trafegavam na rodovia naquele momento, sendo que em sua petição inicial, informam que avistaram os veículos parados e não conseguiram frear a tempo.

11. Dito isto, perfilho-me a conclusão do Juízo de origem no sentido de que se o veículo que ocasionou o acidente estivesse em velocidade compatível com a via ou mesmo adotando as cautelas necessária de tráfego preconizadas pelo Colégio de Trânsito Brasileiro, não teria ocorrido o acidente.

12. Desse modo, há como imputar à concessionária a culpa pela ocorrência do fato, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

V. DISPOSITIVO

13. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

14. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)